Tribunal: TJDFT
Processo: 0747794-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Número do processo: 0747794-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: ASSOC. DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRARIA EM BRASILIA AGRAVADO: OLDIVAR BENETIS DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 24532806). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator